Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720030-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELTON FERREIRA DE MACEDO, KAREN CRISTINA MARQUES LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. F. M., preso em 28/05/2020, acusado da prática da contravenção penal prevista no art. 65 da Lei das Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade), contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá, que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica nos autos do Processo no 0705726-54.2019.8.07.0008. A impetrante procede a uma síntese dos fatos. Alega que o paciente manteve relacionamento amoroso com E. D. S. por cinco anos e tiveram uma filha. Diz que o paciente sempre foi bom pai e esposo, mas tem problemas com alcoolismo desde a adolescência, o que provocou o fim do relacionamento. Afirma que, após a separação, a convivência era boa e a ofendida nunca havia sido agredida ou ameaçada e o problema era o demasiado consumo de álcool, porém, em junho de 2019, o paciente pediu para ver a filha e acabou chutando o portão da residência, tendo a vítima registrado ocorrência. Em audiência de justificativa realizada em novembro de 2019, em razão de ter sido informado que ele continuava a perturbação, foi suspenso o direito de visitas dele à filha e decretadas medidas protetivas, mas o paciente não foi notificado. Em 13/11/2019, o paciente foi preso em flagrante em um bar na esquina da rua da ofendida por estar descumprindo as medidas impostas e, quando da realização da audiência de custódia, foi posto em liberdade com monitoração eletrônica e encaminhado para tratamento de alcoolismo. O paciente, semianalfabeto sem residência fixa, foi para a casa do irmão, que mora perto da casa da ofendida e, ao sentir a tornozeleira vibrar, dirigiu-se para a rua ficando na obra em que trabalhava e, em momento ébrio, retirou a tornozeleira, razão pela qual foi expedido mandado de prisão em seu desfavor. Diz que o paciente é humilde, honesto e trabalhador e não oferece risco à sociedade, nem à sua família. Sustenta que a decisão impugnada padece de fundamentação idônea e utilizou termos genéricos e hipotéticos e não se mostram presentes os fundamentos da prisão, não havendo elementos concretos que indique que o acusado, em liberdade, voltará a delinquir. Informa que o Ministério Público reconheceu a necessidade de que o paciente seja posto em tratamento e não que se mantenha encarcerado. Afirma que o paciente possui residência fixa e sua família está disposta a colocá-lo em clínica para combater o vício. Além disso, ele é primário, possui bons antecedentes e fará jus à substituição da pena por restritivas de direitos. Assevera que não há razão para a manutenção da custódia, porque a pena é de prisão simples de quinze dias a dois meses e multa e não é cabível a manutenção da prisão com base na gravidade do delito. Afirma que o simples descumprimento de medida protetiva não configura crime de desobediência e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente pleiteia a aplicação de algumas das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal ou medida de internação para tratamento de alcoolismo, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 17263001). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da prisão a que reponde pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica que lhe foi imposta. Alega que o paciente possui condições favoráveis, não oferece risco à sociedade, a prisão é desproporcional em razão da quantidade de pena prevista e porque será substituída por restritivas de direitos, bem como não há fundamentação idônea e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. De fato, verifica-se que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal decorrente da ausência de perigo da sua liberdade, como da desproporcionalidade da prisão cautelar neste momento. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medida cautelar, consoante previsto no § 1o do art. 312, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Embora não tenha a impetrante juntado a denúncia, verifica-se pelos documentos e pelas decisões constantes, que ele foi denunciado apenas pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no art. 65 da Lei das Contravenções Penais. Segundo o relato da ofendida, E. D. S., ela manteve relacionamento por cerca de cinco anos com o paciente e possuem uma filha. Disse que estavam separados há dois anos e nunca tinha tido problema com ele, porque ele sempre foi muito tranquilo. Entretanto, há cerca de um mês ele passou na frente de sua casa e a viu conversando com um homem dentro de casa e começou a comparecer a sua residência com mais frequência para perturbá-la, com a desculpa de visitar a filha. Relatou que ele costuma comparecer tarde da noite, embriagado, e fica batendo na porta da casa fazendo barulho para perturbá-la. No dia 22/06/2019, ele foi à sua casa e começou a bater no portão insistindo para entrar, mas ela não deixou, ocasião em que ele saiu, retornou de madrugada e começou a chutar o portão com força. De manhã, retornou novamente para chutar o portão. Disse que nunca foi ameaçada ou agredida por ele, porém não aguenta mais a perturbação e deseja requerer medidas protetivas (download – p. 11). Houve audiência de justificação em 05/11/2019, na qual o paciente não estava, mas a vítima afirmou que tinha interesse no prosseguimento do feito e nas medidas protetivas, as quais foram deferidas (download - p. 14-15). Posteriormente, no dia 13/11/2019, o réu foi preso em flagrante por descumprimento de medidas protetivas, mas o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia o soltou, mediante a imposição de medidas cautelares e estabelecimento das medidas protetivas de: a) suspensão das visitas à filha; b) proibição de se ausentar do DF; c) proibição de se aproximar da vítima por 500 metros de distância; d) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; e e) monitoramento eletrônico (download - p. 45-46). No dia 04/12/2019, o juiz proferiu sentença nos autos do descumprimento de medidas protetivas e arquivou o feito por ausência de justa causa, mas destacou que foram deferidas as novas medidas protetivas acima e aplicada medida cautelar de monitoramento eletrônico, razão pela qual determinou que essas medidas passassem a vigorar nos autos da perturbação da tranquilidade (download - p. 48-49). Nesse mesmo dia, 04/12/2019, foi recebida a denúncia pela perturbação de tranquilidade (0705726-54.2019.8.07.0008) e determinada a citação do réu (download - p. 41-42). Entretanto, em 14/12/2019, o CIME informou que o paciente descumpriu o monitoramento eletrônico (download - p. 51). O Ministério Público então requereu, em 18/12/2019, a prisão preventiva do paciente (download - p. 67-68) em razão do descumprimento da decisão judicial e da aproximação da vítima. No mesmo dia, o Magistrado proferiu a decisão impugnada decretando a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifico a necessidade de recrudescimento das medidas deferidas por ocasião da audiência no NAC (ID no 52171230). Isto porque a medida de monitoração eletrônica anteriormente deferida não tem sido suficiente para manter o réu afastado da vítima ou obrigá-lo a cumprir as regras para a utilização da tornozeleira eletrônica. Com efeito, os documentos trazidos aos autos (ID no 52358966) evidenciam a desídia do acusado. Isso porque, desde 13 de novembro de 2019 (primeiro dia de aplicação da cautelar) ele vem descumprimento o monitoramento eletrônico quase que diariamente. Note-se que, nesse dia, o acusado teria violado a área de exclusão e permanecido nos arredores da residência da ex-companheira por cerca de 3 horas. Empós isso, constam ao menos 4 notícias de violação da área de inclusão, uma vez que a decisão de ID no 52171230 determinou o recolhimento noturno no período compreendido entre 20h00 e 06h00, além de outras 6 ocorrências relacionadas ao desligamento do dispositivo por falta de bateria. A despeito disso, outra questão que salta aos olhos da Justiça, está relacionada ao fato de que, além de não tem telefone celular cadastrado nos autos, desde 17 de novembro de 2019, o acusado está sem sinal de GPS/GPRS e, portanto, invisível aos olhos da Central de Monitoramento Eletrônico, situação que coloca demasiadamente em risco a integridade física e psicológica da ofendida. Assim, em que pese a ciência inequívoca por parte de ELTON às regras para cumprimento da cautelar de monitoração eletrônica, ele insiste em descumpri-las. Assim, seja pelas violações da área de inclusão ou da área de exclusão, seja pela descarga completa do equipamento e consequente perda do sinal de GPS/GPRS, é latente o desrespeito do acusado à decisão judicial que lhe concedeu a liberdade vigiada. Mesmo advertido pelos agentes do CIME, ele insiste em descumprir as condições estabelecidas no artigo 5o, incido VII, da Portaria-CG no 141/2017. Como se não bastasse, o réu deixou de apresentar um número de telefone celular válido para ser contatado e se esquiva de ser localizado. Tal situação evidencia a fragilidade da medida frente à necessidade de se garantir a segurança da vítima de violência doméstica. Não se olvide dizer que ELTON age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando reiteradamente se esquiva de cumprir a determinação de recolhimento na área de inclusão, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado, razão pela qual reputo imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente deste Juízo, no intuito de garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Ante todo o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público (ID no 52543700), pelo que DECRETO a prisão preventiva de ELTON FERREIRA DE MACEDO, melhor qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal” (download - p. 69-70). Portanto, da descrição acima, verifica-se que, de fato, o paciente descumpriu a medida cautelar imposta, bem como insistiu em se aproximar da vítima, o que enseja o cabimento da custódia cautelar. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Por outro lado, entendo que não se mostra presente o periculum libertatis. Explico. Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 18/12/2019, o paciente somente foi preso em 28/05/2020 (download - p. 83 e 87), depois portanto de mais de 5 (cinco) meses, sem que neste período tivesse ocorrido novo incidente entre as partes, se encontrando, no momento, preso há cerca de 33 (trinta e três) dias. Extrai-se que foi ajuizado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente para que a defesa indicasse uma clínica para tratamento do réu para substituir a prisão preventiva pela internação em clínica pelo prazo de seis meses, ou então manutenção da prisão preventiva, caso não seja indicada a clínica, contudo a Magistrada indeferiu o pleito de revogação, e substituição, nos seguintes termos: “No tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva, constata-se que os motivos ensejadores da medida extrema permanecem inalterados, na medida em que a Defesa não se incumbiu de demonstrar fato relevante capaz de desqualificar os fundamentos expostos na decisão de ID no 52590518. Ademais, a eventual patologia alegada (alcoolismo) não tem o condão de abrandar a conduta desabonadora do réu, seja em razão da teoria da actio libera in causa, adotada pelo Código Penal Brasileiro (artigo 28, inciso II, do CP), seja porque ele tinha completo conhecimento das regras impostas para a concessão da medida cautelar vigiada e as consequências para o caso de descumprimento. Lado outro, incumbir a Defesa de providenciar clínica médica de internação, como pretende o Ministério Público, seria o mesmo que transferir a ente privado a garantia da integridade física e/ou psicológica da vítima, porquanto caberia à instituição médica manter eventual custódia do acusado. Não se olvide dizer que o pedido defensivo demandaria a necessidade de dilação probatória com apresentação de laudo médico oficial, a fim de avaliar o tratamento mais indicado ao denunciado – o que poderia (ou não) ser o tratamento ambulatorial reclamado –, motivo pelo qual a demonstração de meros indícios da suposta patologia são irrelevantes para concessão do pleito. Veja-se, todavia, que este Juízo não afasta eventual drama patológico vivido pelo acusado, mas admiti-lo em favor de sua liberdade (vigiada ou não), à míngua de análise técnica, seria o mesmo que beneficiá-lo da própria torpeza. Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado ou sua internação em hospital de custódia para tratamento ambulatorial (dependência química). Todavia, caso pretenda a Defesa, a possibilidade de encaminhamento de ELTON para o vindicado tratamento poderá ser analisada após oitiva da vítima, por ocasião da audiência de instrução e julgamento” (download – p. 121-122). Saliento, como dito alhures, que decorridos mais de 5 (cinco) meses após a decretação da prisão preventiva, não se teve registro de nova ocorrência entre as partes, assim como, da folha penal do paciente se extrai que ele responde apenas pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, a qual tem pena de quinze dias a dois meses de prisão simples, ou multa, vez que o registro por descumprimento de medidas protetivas restou arquivado por ausência de justa causa, com transito em julgado em 16/12/2019 (download - p. 94). Desse modo, forçoso que não se faz presente perigo na liberdade do paciente, assim como urge se reconhecer que o tempo que está segregado, pouco mais de um mês, se comparado ao da pena prevista para o tipo penal em que foi denunciado, revela-se desproporcional. Registre-se, ademais, que o réu foi citado em 09/06/2020, havendo procuração nos autos para a impetrante, com número de telefone e endereço (download - p. 112). Do mesmo modo, o Relatório Psicossocial (download- p. 80-81), relata o problema do paciente decorrente do uso de álcool e diz que ele foi encaminhado para o Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e outras drogas – CAPS-AD de Samambaia, e de ajuda mútua Alcoólicos Anônimos, bem como foi encaminhado ao Núcleo de Atendimento a Famílias e Autores de Violência Doméstica – NAFAVD do Paranoá, recomendando que ele seja instado a comprovar sua frequência. Ressalte-se, do mesmo modo, que o tempo de segregação cautelar já cumprido (mais de trinta dias), mostra-se suficiente para que ele possa refletir sobre seus atos e sobre a necessidade do cumprimento das medidas aplicadas e de respeito ao que foi determinado judicialmente. Assim, tenho que a manutenção da prisão cautelar mostra-se desnecessária e desproporcional, mas é necessário a preservação de algumas medidas protetivas estabelecidas pelo Juiz singular, bem como reencaminhar o paciente para os órgãos sugeridos para tratamento do alcoolismo que padece. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, preservadas, contudo, algumas das medidas protetivas estabelecidas pelo MM. Juiz singular. Atribuo à presente decisão força de alvará de soltura em favor de ELTON FEREIRA DE MACEDO, filho de Leni Ferreira de Macedo, nascido em Brasília-DF, em 16/11/1978, RG 1865090, SSP/DF CPF: 936.971.981-49, se por outro motivo não estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes medidas protetivas: a) suspensão das visitas à filha menor; b) proibição de se aproximar da vítima por 500 metros de distância; c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de julho de 2020 18:24:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator